Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelas autoras contra sentença (ID 54699405) que, nos autos de ação possessória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de reintegração de posse do imóvel denominado “Chácara n.o 01, Núcleo Rural Capão Comprido, RA-XIV, em São Sebastião, Distrito Federal-DF, situado no imóvel Fazenda Papuda n.o 2, Matrícula n.o 158.726”.

2. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.

3. Muito embora a parte autora, ora apelante, alegue que sua posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos decorreria de instrumento de cessão de direitos firmado com a Terracap em 2019, é certo que a prova oral colhida no curso do procedimento aponta que a parte ré, ora apelada, ocupa o imóvel objeto de discussão nos autos desde, pelo menos, o ano de 2015.

4. Não se verifica que o réu, ora apelado, tenha praticado qualquer ato de esbulho em relação ao imóvel objeto de discussão nos autos, tendo em vista que a sua ocupação sobre o reportado bem remete a período anterior ao contrato de cessão de uso oneroso firmado pela autora com a Terracap, o que ocorreu apenas em junho de 2019.

5. A simples apresentação, pela parte autora, de instrumento de cessão de direitos ou de contrato de cessão onerosa do imóvel é prova insuficiente para demonstrar a exteriorização da posse, que deve ser devidamente evidenciada por meio de elementos fáticos relativos ao uso, gozo, conservação ou proteção do bem, o que não se observa dos autos.

6. Não reunidos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, especialmente no que se refere à suposta prática de esbulho pelo réu, ora apelado, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse deduzido na petição inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.